Tribunal: TJMT
Processo: 1003255-05.2024.8.11.0008
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003255-05.2024.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EVERALDO EUCLIDES DOS SANTOS - CPF: 841.330.234-04 (RECORRENTE), DANIEL VICTOR SECOLO - CPF: 038.864.221-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator em relação ao quantum fixada a titulo de danos morais. A Súmula nº 29 das Turmas Recursais prevê que "Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito" - diante disso, verifico que o autor não possui inscrições posteriores a discutida nestes autos, diante disso, reputo justa e razoável a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

INOMINADO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE EXCLUÍDA. SÚMULA 385 DO STJ INAPLICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência do débito e afastou o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a parte autora possuía restrição preexistente.

2. O autor teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes sem notificação prévia, situação que, em regra, enseja dano moral in re ipsa.

3. A sentença baseou-se na Súmula 385 do STJ para afastar o dever de indenizar, ao considerar a existência de negativações anteriores.

II. Razões de decidir

4. O extrato juntado pela própria ré comprova que a restrição preexistente já havia sido excluída antes do ajuizamento da ação.

5. Sendo a negativação impugnada a única existente no momento da propositura da demanda, a Súmula 385 do STJ não se aplica, restando caracterizado o dano moral.

7. O valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se montante adequado à compensação do dano e à função pedagógica da sanção.

III. Dispositivo

8. Recurso inominado parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de:

a)
declarar a inexistência do débito sub judice;

b) indeferir o pleito de indenização por danos morais,
e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A parte autora alega que não foi previamente notificada pela entidade mantenedora sobre a existência do débito de
R$ 71,52
, o qual resultou na negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há controvérsia quanto à ausência de notificação
, uma vez que o recurso foi interposto exclusivamente para discutir a possibilidade de indenização por danos morais.

Como é cediço,
a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, sem a devida notificação prévia, gera dano moral
in re ipsa,

dispensando a necessidade de comprovação do efetivo prejuízo (STJ, ArRg no Resp 1186062, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/6/2011).

Isso ocorre porque a falta de comunicação impede que o consumidor tenha ciência da dívida e, consequentemente, adote medidas para evitar a restrição de seu crédito.

Contudo, o juízo de primeiro grau afastou o dever de indenizar sob o fundamento de que o autor possuía negativação preexistente, conforme a seguinte fundamentação:

“Aquele já registrado em rol restritivo de crédito, como se afigura o caso em exame, não sofre abalo/prejuízo, excluindo a existência de situação vexatória ou humilhante e, por consequência, afasta a configuração dos danos morais.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.”

Embora a sentença tenha se baseado na Súmula 385 do STJ para afastar o dever de indenizar, o juízo a quo não se atentou ao fato de que a restrição preexistente já havia sido excluída antes da propositura da ação.

No caso concreto, o extrato apresentado pela própria ré (id. 265697765, pág. 10) comprova a retirada da negativação em data anterior ao ajuizamento da demanda.

Dessa forma, a Súmula 385 do STJ não se aplica, pois, no momento do ingresso da ação, o restritivo impugnado era o único registrado em nome da parte reclamante, não havendo descaracterização do dano moral.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RESTRITIVOS PREEXISTENTES EXCLUÍDOS QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO . RESTRITIVO POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in re ipsa . Precedentes do STJ
. Os registros preexistentes que já foram excluídos não são considerados como preexistente para efeitos da aplicação da Súmula 385 do STJ.
(...) (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1039661-80.2023 .8.11.0001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 20/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024) (Grifei)

Sendo incontroversa a ausência de notificação prévia, impõe-se o dever de indenizar o autor pelos danos morais sofridos.

No que concerne ao

quantum
indenizatório
, a sua fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta: a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

No caso em análise, tais elementos autorizam a fixação da indenização em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025